Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. A omissão do autor quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Não se cogita de defeito na intimação do autor quanto o advogado cadastrado nos autos registrou ciência da decisão que determinou a emenda da petição inicial.
III. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. O indeferimento da petição inicial, na hipótese em que o autor não providencia a sua emenda, não atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação.
V. Apelação desprovida.